Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO. REAJUSTE. LEI DISTRITAL 5.249/2013. 2a PARCELA JÁ IMPLEMENTADA NO CONTRACHEQUE DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar a parte autora o valor R$ 7.895,84, referente à diferença da Gratificação de Preceptora de setembro de 2014 a setembro de 2019, bem como para que efetue o pagamento da referida gratificação, utilizando-se como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013. Em seu recurso a parte recorrente defende, inicialmente, a suspensão do feito em decorrência da decisão proferida no RE 90.5357 (Tema 864). Segue discorrendo acerca da sua da precariedade orçamentária e financeira para sustentar a inviabilidade da implementação dos reajustes reivindicados pelos servidores. Ressalta que atuou respaldada no ordenamento jurídico pátrio, considerando que a Lei Distrital 5.249/2013 não respeitou os ditames da Lei Complementar n. o 101/2000 (LRF), em especial os artigos 16, 17, 20 e 21, além de infringir os artigos 1o, 165, §9o e 169, caput, §1o, todos da Constituição Federal. Requer, ainda, o sobrestamento do feito, em razão da tramitação do IRDR no 2017.00.2.011208-8 na Câmara de Uniformização deste Tribunal. Pugna, por fim, pela reforma da sentença e improcedência dos pleitos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13352319).
III. Não há que se falar em suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do tema 864. Na espécie, não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que o reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida. Precedente: Acórdão n.1121072, 07095234820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Do mesmo modo, o presente feito não merece suspensão em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (no 2017.00.2.011208-8) seja porque este foi inadmitido por maioria, consoante julgamento ocorrido em 14/08/2017, seja porque, como dito, a questão posta em análise não trata de reajuste.
V. Em suas razões recursais a parte recorrente defende a legitimidade de sua atuação ao não realizar a implementação do reajuste requerido nos autos, decorre de postura de responsabilidade fiscal, respaldada também em legislação própria do Distrito Federal. Segue excerto do que consta no recurso: “Mediante a presente ação a parte autora pretende obter provimento jurisdicional que lhe assegure o direito à implementação do reajuste remuneratório previsto em lei distrital especifica, bem como o pagamento das diferenças estipendiais daí decorrentes”.
VI. Contudo, da leitura dos autos percebe-se distinção entre as razões recursais e o pleito autoral, versando, este último, acerca do pagamento de gratificação de preceptoria calculada com base no salário fixado para a categoria que passou a ser pago em setembro/2014, com base na Lei Distrital no 5.249/2013.
VII. Há de se ressaltar que a referida lei reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas, a primeira, a já implementada em 01/09/2014 e, a segunda, cuja implementação está pendente desde 01/09/2015. O pleito autoral, como ressaltado, se fundamenta na condenação do Distrito Federal ao pagamento de gratificação calculada segundo o vencimento base que já foi implementado no contracheque da parte autora, como se vê nas fichas financeiras acostadas aos autos.
VIII. Com efeito, resta evidenciada, na espécie, a inobservância ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de confronto, no recurso interposto, dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão objurgada.
IX. Recurso não conhecido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.